Tribunal: TJSP
Processo: 0002133-05.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Homicídio, Extorsão mediante sequestro qualificada, roubo duplamente circunstanciado e direção de veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Homicídio, Extorsão mediante sequestro qualificada, roubo duplamente circunstanciado e direção de veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação – Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da benesse pleiteada – Reconhecimento – Precedentes – Decisão mantida - Matéria preliminar rejeitada e agravo desprovido.